Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-34.2025.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002847-34.2025.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), SOUZA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 01.873.793/0001-16 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA 1.132/STJ. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese vinculante do Tema 1.132 do STJ e precedentes que aplicam a tese em casos de devolução com anotação "NÃO PROCURADO"; (ii) verificar se há contradição interna no julgado ao exigir comprovação de que a correspondência não saiu da agência postal sem qualquer prova nos autos; e (iii) aferir se há obscuridade quanto aos critérios utilizados para o distinguishing em relação ao Tema 1.132/STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detidamente a questão controvertida, examinando o Tema 1.132 do STJ e fundamentando que a devolução com anotação "NÃO PROCURADO" configura situação fática distinta das hipóteses contempladas no precedente, caracterizando legítimo distinguishing.

4. A distinção é juridicamente relevante, pois nas hipóteses de "ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente" há tentativa de entrega no endereço contratual, enquanto na anotação "NÃO PROCURADO" a correspondência permanece retida na agência postal, sem encaminhamento ao destinatário.

5. Inexiste contradição interna, pois o acórdão não presumiu que a correspondência não foi encaminhada, mas interpretou o significado técnico da anotação "NÃO PROCURADO", que pela própria natureza indica retenção na agência postal.

6. O julgado foi cristalino ao explicar os elementos fáticos diferenciadores entre a anotação "NÃO PROCURADO" e as hipóteses do Tema 1.132/STJ, não padecendo de obscuridade quanto aos critérios do distinguishing.

7. O acórdão enfrentou adequadamente a constituição em mora, reconhecendo sua natureza ex re, mas destacando a necessidade de comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo, mas apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que examina detidamente o Tema 1.132/STJ e fundamenta adequadamente o distinguishing em relação à notificação extrajudicial devolvida com anotação 'NÃO PROCURADO'. 2. A anotação 'NÃO PROCURADO' caracteriza situação fática distinta das hipóteses contempladas no Tema 1.132/STJ, pois indica retenção da correspondência na agência postal sem tentativa de entrega no endereço do destinatário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, V e VI; 927, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.132/STJ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2019; TJMT, Ap. 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão, contradição e obscuridade, uma vez que, ao negar provimento à apelação e manter a extinção da ação de busca e apreensão, deixou de enfrentar adequadamente a tese vinculante firmada no Tema 1.132 do STJ, segundo a qual é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de seu efetivo recebimento. Sustenta que o julgado não observou o caráter obrigatório do precedente (art. 927, III, do CPC), tampouco analisou fundamentos essenciais, como o caráter exemplificativo das hipóteses admitidas pelo STJ e precedentes recentes que aplicam a tese inclusive em casos de devolução com a anotação “NÃO PROCURADO”.

Aduz, ainda, que há contradição interna no acórdão, pois este se vale de precedente que exige comprovação de que a correspondência não saiu da agência dos Correios, mas aplica tal premissa sem qualquer prova nos autos, baseando-se em presunção não demonstrada. Aponta também obscuridade quanto aos critérios utilizados para o
distinguishing
, uma vez que o julgado não explicita os elementos fáticos que diferenciariam o caso concreto, nem justifica tecnicamente a distinção entre as anotações “NÃO PROCURADO” e outras já admitidas pela jurisprudência, em afronta ao art. 489, §1o, V e VI, do CPC.

Por fim, sustenta omissão quanto à análise da mora
ex re
nos contratos de alienação fiduciária, bem como requer o pré-questionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais, visando viabilizar recursos aos tribunais superiores. Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, com efeitos infringentes, o provimento da apelação, reconhecendo a validade da notificação devolvida como “NÃO PROCURADO” e determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão com o deferimento da medida liminar.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O embargante sustenta que o acórdão embargado padeceria de omissão por não ter enfrentado adequadamente a tese vinculante do Tema 1.132 do STJ, bem como por não ter analisado precedentes específicos que aplicariam a referida tese em casos de devolução com anotação "NÃO PROCURADO". Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão controvertida, qual seja, se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "NÃO PROCURADO" seria suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário. Para tanto, examinou minuciosamente o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, transcrevendo a tese fixada e destacando que o voto condutor do Ministro João Otávio de Noronha expressamente delimitou o alcance da tese às hipóteses em que a notificação retorna com anotações de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço do devedor" ou "extravio do aviso de recebimento".

O julgado fundamentou adequadamente que a devolução com a anotação "NÃO PROCURADO" caracteriza situação fática distinta daquela contemplada no Tema 1.132, configurando evidente
distinguishing
, uma vez que tal anotação indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do destinatário, permanecendo retida na agência dos Correios, sem qualquer tentativa efetiva de entrega no local contratual. Esta distinção é juridicamente relevante e tecnicamente fundamentada, pois diferentemente das hipóteses de "ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente", em que há pelo menos uma tentativa de entrega no endereço indicado, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência não é levada ao endereço do destinatário.

O acórdão ainda trouxe precedente do próprio Superior Tribunal de Justiça, posterior à fixação do Tema 1.132, demonstrando que quando a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

Ademais, o julgado apresentou extensa jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso no mesmo sentido, demonstrando a consolidação do entendimento de que a devolução com a anotação "NÃO PROCURADO", desacompanhada de prova de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora do devedor fiduciário.

Quanto à alegada contradição interna, o embargante sustenta que o acórdão teria se valido de precedente que exige comprovação de que a correspondência não saiu da agência dos Correios, aplicando tal premissa sem qualquer prova nos autos. Tal alegação também não procede. O acórdão não presumiu que a correspondência não foi encaminhada ao endereço, mas sim analisou o significado técnico da anotação "NÃO PROCURADO", que, pela própria natureza, indica que a correspondência permaneceu retida na agência postal, não havendo tentativa de entrega no endereço do destinatário. Esta conclusão decorre da interpretação lógica e sistemática do procedimento postal, não de presunção infundada.

No que tange à alegada obscuridade quanto aos critérios do
distinguishing
, o embargante afirma que o acórdão não teria indicado com clareza os elementos fáticos diferenciadores. Entretanto, o julgado foi cristalino ao explicar que a anotação "NÃO PROCURADO" difere substancialmente das hipóteses contempladas no Tema 1.132, pois nestas há tentativa de entrega no endereço contratual, enquanto naquela a correspondência sequer é encaminhada ao destinatário. Esta distinção é objetiva, clara e juridicamente relevante, não padecendo de qualquer obscuridade.

Relativamente à alegada omissão quanto à análise da mora
ex re
nos contratos de alienação fiduciária, observo que o acórdão enfrentou adequadamente a questão da constituição em mora, reconhecendo que esta decorre do simples vencimento da obrigação, mas destacando que a comprovação da mora, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, exige a demonstração de que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao devedor, com tentativa efetiva de entrega. O julgado não ignorou a natureza da mora
ex re
, mas sim analisou os requisitos procedimentais para a propositura da ação específica.

Por fim, quanto ao pedido de pré-questionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais, ressalto que o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões jurídicas relevantes ao caso, aplicando adequadamente a legislação pertinente e a jurisprudência dos tribunais superiores. O pré-questionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, mas sim o enfrentamento das teses jurídicas correspondentes, o que foi devidamente realizado.

É importante destacar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte. O embargante, em verdade, pretende a reforma do acórdão sob o argumento de que este teria aplicado incorretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não configura vício passível de correção pela via declaratória.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Portanto, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes, fundamentou adequadamente suas conclusões com base na legislação aplicável e na jurisprudência dos tribunais superiores, realizou
distinguishing
tecnicamente correto em relação ao Tema 1.132 do STJ, e chegou a conclusão juridicamente sustentável. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por ausência dos vícios alegados, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026